Tribunal: TJMT
Processo: 1005376-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005376-35.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ – ALTO GARÇAS
AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.
AGRAVADO: ANDRE CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Danos Materiais no 1005058-26.2021.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, ajuizada por ANDRE CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO, em que se deferiu a tutela e urgência, a fim de ordenar que o banco réu suspenda a cobrança (“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”), realizada na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao valor da dívida cobrada.
O agravante sustenta a regularidade da contratação, bem como destaca que os descontos são realizados há pelo menos 8 anos, o que demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Expõe que a multa por descumprimento ignora “o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E O DA PROPORCIONALIDADE”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando a decisão agravada (ID no. 81775958).
É o relatório.
DECIDO.
Primeiramente, deve-se ressalvar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito, ao órgão revisor, incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, atento ao expendido nas razões do recurso, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tem-se que, a princípio, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora